Tribunal: TJSP
Processo: 2091081-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de locativos.

Decisão que homologou os cálculos de páginas 429/430 e deferiu a expedição de mandado de levantamento referente aos honorários advocatícios.

Alegação de excesso de execução, bem como pretensão de fixação de honorários sobre o excesso não podem ser conhecidos, pois cabe ao juízo que verificou o excesso de R$ 76.571,85 (referente à

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de locativos.

Decisão que homologou os cálculos de páginas 429/430 e deferiu a expedição de mandado de levantamento referente aos honorários advocatícios.

Alegação de excesso de execução, bem como pretensão de fixação de honorários sobre o excesso não podem ser conhecidos, pois cabe ao juízo que verificou o excesso de R$ 76.571,85 (referente à cláusula penal) decidir acerca de tal questão, sob pena de indevida supressão de instância.

Não há preclusão em relação a erro material sobre cálculos, justamente para evitar enriquecimento sem causa. Nenhum credor pode receber mais do que o título lhe confere. O cálculo homologado pelo juízo (páginas 429/430), no valor de R$ 12.392,39, referentes aos honorários contratuais está em consonância com a decisão proferida nos embargos de declaração de páginas 368/369, ainda que não tenham sido acolhidos para alterar o valor da causa.

Litigância de má-fé não evidenciada.

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a agravada devolva em juízo a diferença do valor levantado.